Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702007-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME REU: ROBERTO DA CUNHA SOUZA EXECUTADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E S P A C H O Considerando a petição de desistência do cumprimento de sentença (id. 21198005) que não fora recebido conforme decisão id. 20753683, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Reconheço a perda do objeto dos embargos de declaração id. 21162690. Brasília, 9 de novembro de 2020 13:19:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador